Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016487-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), LUCAS VINICIO DA SILVA - CPF: 045.166.351-94 (PACIENTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016487-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE: LUCAS VINICIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1155 –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM SINTONIA COM O PARECER.

É devido o cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com restrição à liberdade do agente, ainda que parcial, para os fins de detração penal e, por efeito, progressão de regime.

“O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
(STJ, Tema 1155).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016487-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE: LUCAS VINICIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Lucas Vinicio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II). Afirma que a condenação é cumprida no executivo penal n. 2000108-46.2024.8.11.00042, no qual encontra-se, atualmente, em regime fechado.

Nesse contexto, aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto o juízo da execução não reconheceu o período de recolhimento noturno para os efeitos da detração, em desconformidade com o Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, postula a concessão da ordem para que seja realizada a detração e consequentemente a progressão de regime do paciente para o semiaberto. (id. 220315666).

O juízo singular prestou informações (id. 221893673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, apenas
“para o reconhecimento da detração, devendo o juízo da execução avaliar se o reeducando, ora paciente, cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime”
(
sic,
id. 226582685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016487-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE: LUCAS VINICIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca, em síntese, a detração do tempo em que permaneceu em cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno diário, relativa ao período entre 20/setembro/2017 e 21/janeiro/2019.

Ao analisar o pleito, o juízo responsável pelo executivo penal negou o reconhecimento do período, sob o argumento de que o cumprimento de medidas cautelares não enseja restrição total à liberdade do agente e, portanto, não merece ser conhecido para os fins da detração (id. 220315673).

Como se sabe, o instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, garante o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do período previamente cumprido pelo condenado em caráter de prisão provisória, administrativa ou internação para tratamento psiquiátrico.

Apesar de anteriormente a jurisprudência ter caminhado no mesmo sentido adotado pelo juízo singular, o Superior Tribunal de Justiça refluiu seu posicionamento, passando a adotar uma interpretação ampliativa do art. 42 do Código Penal, com o fim de reconhecer a possibilidade de computar o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com restrição à liberdade do agente, ainda que parcial.

Isso porque, a Terceira Seção do STJ, no HC 455.097/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, após longo e profundo debate, concluiu pela possibilidade da detração do tempo em que o paciente esteve sob recolhimento domiciliar noturno, contudo, desde que se

converta as horas de restrição da liberdade em dias, de forma a se encontrar o lapso para o efetivo desconto.

Na parte que interessa, destaca-se trecho do acórdão:

[...] A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar.
Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio
: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. [...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que
a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.
Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. [...] (STJ, (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/04/2021).

Ao analisar as situações, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a ideia de que o dispositivo não elenca hipótese em rol taxativo (
numerus clausus
), sendo possível interpretação ampliativa
in bonam partem
, em observância ao princípio da proporcionalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao
bis in idem,
dando ainda mais efetividade ao mandamento constitucional da natureza ressocializadora da pena, que também é objetivo da execução penal.

Posteriormente, ao abordar novamente a questão no REsp 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ fixou a Tese 1155 com as seguintes premissas:

1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (STJ, REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022).

Apenas como reforço, destaca-se que esta Primeira Câmara Criminal analisou questão semelhante no julgamento do HC 1012017-68.2023.8.11.0000, em 04/julho/2023, sob a relatoria do e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, permanecendo a mesma compreensão exposta neste voto.

Assim, diante do extenso debate da situação, bem como o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão atacada merece ser reformada, reconhecendo-se a detração da pena correspondente ao período em que o paciente efetivamente cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Por derradeiro, anota-se que eventual progressão de regime somente poderá ser avaliada após a devida somatória do período de recolhimento noturno, bem como análise dos demais requisitos subjetivos e objetivos, sendo inviável a progressão do agente em sede de
habeas corpus.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
para que seja computado, a título de detração penal, o período em que
Lucas Vinicio da Silva
teve sua liberdade restringida em virtude da medida cautelar do recolhimento noturno que lhe foi imposto, devendo as horas de recolhimento serem convertidas em dias na elaboração do novo cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024